Tribunal: TJDFT
Processo: 0002093-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0002093-50.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LUIS CARLOS PEREIRA CARVALHAL APELADO: LUIS CARLOS PEREIRA CARVALHAL, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O LUIS CARLOS PEREIRA CARVALHAL e PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil apelam de sentença proferida em ação movida pelo primeiro apelante, com o objetivo de ter reconhecidos em seu benefício de previdência complementar os reflexos de verbas remuneratórias deferidas em sede de reclamação trabalhista. Nos autos do Recurso Especial 1.778.938-SP, o e. Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1021), conforme certidão de julgamento que transcrevo: Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, para delimitar tese sobre o seguinte assunto: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi quanto à afetação do processo e quanto à abrangência da suspensão de processos. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. A suspensão do trâmite de processos que versem sobre a matéria análoga ao recurso paradigma encontra previsão no art. 1.037, inciso II, CPC. Dessa feita, determino o sobrestamento deste feito até que se aguarde a fixação da tese do Tema 1021 pelo e. Superior Tribunal de Justiça. Retire-se de pauta. Aguarde-se em Secretaria. Intimem-se as partes. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator